Tribunal: TJDFT
Processo: 0033935-42.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LIBERAÇÃO AOS EXECUTADOS DE VALORES DEPOSITADOS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.